Tribunal: TJES
Processo: 5000517-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000517-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ACN SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000517-10.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
ACN SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DR
a
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR EM CURSO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE VALOR MÍNIMO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município da Serra contra pessoa jurídica, com valor consolidado de R$ 7.030,55 (2019), na qual o juízo de origem, após citação e diligências infrutíferas, extinguiu o feito, de ofício, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.
2. O município apelou, sustentando a inaplicabilidade retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024, a necessidade de prévia cobrança administrativa e a observância da lei municipal que fixa piso para ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal em curso, de valor inferior a R$ 10.000,00, sem oportunizar à Fazenda Pública as providências do Tema 1184/STF e sem considerar legislação local que estabelece limites próprios para ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no RE 1.355.208 (Tema 1184), assentou a legitimidade da extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à observância da competência de cada ente federado e das medidas prévias de conciliação/solução administrativa e protesto.
5. O CNJ editou a Resolução nº 547/2024 para racionalizar as execuções fiscais, prevendo a extinção de feitos de até R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação, ou, mesmo após citação, sem localização de bens, além de exigir tentativa administrativa e protesto (com exceções).
6. Contudo, havendo legislação municipal específica que fixa piso para ajuizamento (Lei Municipal nº 4.487/2016: R$ 3.000,00 para IPTU/Taxas e R$ 5.000,00 para demais créditos), e sendo o débito de R$ 7.030,55, não se caracteriza ausência de interesse processual.
7. Para execuções em curso, deve-se oportunizar à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas do Tema 1184/STF (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto ou sua inadequação justificada), sob pena de nulidade por decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10).
8. Anula-se a sentença que extinguiu, de ofício, a execução, sem a prévia oitiva do exequente e sem a devida ponderação da legislação municipal pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento, com observância da legislação municipal e oportunização das providências previstas no Tema 1184/STF.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor em curso exige respeito à competência do ente federado e à legislação local sobre piso de ajuizamento. 2. Devem ser oportunizadas à Fazenda Pública as medidas prévias do Tema 1184/STF (tentativa administrativa e protesto, salvo inadequação justificada). 3. É nula a extinção de ofício que configura decisão surpresa, sem prévia oitiva do exequente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 6º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CTN, art. 172; Lei nº 12.767/2012; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I e II; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 4.487/2016 (Município da Serra).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000895-62.2016.8.08.0050, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5003956-77.2018.8.08.0011, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001481-02.2016.8.08.0050, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000517-10.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
ACN SEGURANÇA ELETRÔNICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DR
a
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia envolve a aplicação do normativo a execuções fiscais em curso, anteriores à sua edição, questão afeta ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, atinente à constitucionalidade da exigência de prévia cobrança administrativa como condição para a propositura da execução fiscal.

Após a regular citação da parte executada, foram promovidas diversas diligências que, todavia, não resultaram na localização de bens ou valores penhoráveis.

Após o prazo de suspensão, e sem prévia intimação do exequente, foi prolatada a sentença de ID 14423524, em 09/03/2024, que extinguiu o feito sob o fundamento do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual prevê a possibilidade de extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, desde que (i) não haja movimentação útil há mais de um ano antes da citação, ou (ii) mesmo após a citação, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Analisando detidamente os autos, constato razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Rememora-se que o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, consignou:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Na hipótese, a MM. Juíza de Direito a quo extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Ao que se verifica dos autos, o valor da petição inicial é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não houve movimentação útil do processo por um ano. Entretanto, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Nesse sentido, infere-se que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor é de R$ 7.030,55 na data do ajuizamento (2019), fica evidente que não se configura a ausência de interesse na execução fiscal
.

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifico que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado. 3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada. 4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito. 5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003956-77.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Em adendo
,
consoante

decidido pela Suprema Corte, deve ser oportunizado à Fazenda Pública, antes da extinção do feito, a comprovação que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Decerto que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Outrossim, em dissonância com o que preceitua o princípio da vedação à decisão surpresa, consubstanciado nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, não foi oportunizado ao município exequente manifestar-se a respeito do resultado da diligência, tampouco requerer outras medidas que entende necessárias ao prosseguimento da execução.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000895-62.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: VALDECYR PAGINE RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, às execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 3. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso, e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto do relator. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000895-62.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento 25/03/2024.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001481-02.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO ALVARENGA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art.150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 3. Recurso provido. Sentença anulada, para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001481-02.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 08/02/2024.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184. 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229427-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR SUPOSTAMENTE IRRISÓRIO - TEMA 1.184/STF. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observada a competência tributária de cada ente federado. Deve ser assegurada à Fazenda Pública, no tocante às ações em curso, a oportunidade de promover a conciliação ou adotar solução administrativa ou ainda de realizar o protesto do título "salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida". Caso em que imperiosa a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem para a observância dos itens 2 e 3 da tese consolidada no Tema n. 1184 da Repercussão Geral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)"

Por fim, registro, o feito não ficou paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, sem realização de medidas úteis, vez que o município não foi intimado após o período de suspensão e antes da extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.